Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737149-77.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY VELOZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Comunicado o falecimento do Apelante WANDERLEY VELOZ e a abertura do inventário extrajudicial pela petição de ID 77427799, determino a sucessão processual, com a habilitação do espólio nos autos, representado pela inventariante nomeada pela escritura de ID 77427800. Foi requerido que as intimações permaneçam sendo realizadas em favor da advogada do de cujus. Para tanto, é necessário a regularização da representação processual, com a juntada do instrumento procuratório outorgada pelo espólio. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual. Promova a Secretaria as alterações necessárias no polo ativo do presente feito. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator